Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-62.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito processual civil. Recurso inominado. Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Dinâmica não estabelecida. Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento. Recurso prejudicado.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.800,00, e improcedentes o pedido contraposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber de quem é responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido.
3. A recorrente em suas razões de recurso sustenta, preliminarmente, a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, pois o autor teria anexado aos autos o comprovante de propriedade do veículo de forma intempestiva; ainda, alega que inexiste interesse de agir do autor, já que não teria anexado documentos que comprovassem ser dono do veículo; afirma que a petição inicial seria inepta, já que não comprovou os danos que supostamente seu veículo teria sofrido; no mérito, alude que não possui responsabilidade pelos danos ocorridos e requer, ao final, a improcedência dos pedidos autorais e procedência do pedido contraposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A controvérsia dos autos está centrada em averiguar a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido com os veículos das partes, que apresentam alegações divergentes sobre o fato ocorrido.
5. No presente caso, apesar dos vídeos e das narrativas das partes, verifica-se que a dinâmica do acidente não restou estabelecida; em casos de acidente de veículo em que se discute matéria primordialmente fática, a realização de audiência de instrução e julgamento tem se mostrado efetiva para o melhor convencimento do juízo, em razão da colheita da prova oral diante do juiz, na forma dos artigos 28 e 33 da Lei no 9.099/1995. Precedente: Acórdão no 1767615.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado prejudicado. Sentença anulada de ofício para determinar a realização da audiência de instrução e julgamento com a oitiva das partes. Sem custas e sem honorários diante da anulação da sentença, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: artigos 28 e 33 da Lei no 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702391-67.2023.8.07.0014, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJE: 24/10/2023.